Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO. AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. VÍCIOS TRANSRESCISÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não há nulidade da sentença quando o Juízo realiza a prestação jurisdicional de forma íntegra, apreciando todas as questões trazidas pelo recorrente.

2. O valor dado à causa deve corresponder àquele indicado pela autora/apelante em sua emenda, já que representa o valor estimado do imóvel, proveito econômico perseguido.

3. A querela nullitatis insanabilis destina-se a desconstituir sentença que esteja contaminada por vícios considerados mais graves - denominados de transrescisórios – e não se submete a prazo.

4. Não se configurando quaisquer dos vícios transrescisórios no processo, impõe-se a rejeição do pedido de nulidade da sentença.

5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.